Tribunal: TJMT
Processo: 1037952-70.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037952-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 790.446.201-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado nº
1037952-70.2024.8.11.0002.

Origem: 1ª Vara Especializada da Fazenda de Várzea Grande.

Recorrente: Munícipio de Cuiabá.

Recorridos: ADRIANA MARIA PEREIRA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
26/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg, com direcionamento inicial da obrigação ao Município.

2.

O recorrente alega incompetência municipal para o fornecimento, por se tratar de fármacos especializados, pleiteando o redirecionamento ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o direcionamento inicial da obrigação de fornecer os medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg ao Município de Cuiabá observa as normas que regem a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito à saúde é fundamental e deve ser assegurado por todos os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4.

O STF, no RE 855.178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e autorizar eventual ressarcimento.

5.

Os medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg integram a política pública de saúde: o primeiro compõe o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, estando disponível na rede municipal; o segundo, embora vinculado ao Componente Especializado, demanda atualização cadastral para acesso, sendo de baixo custo e enquadrando-se na atenção primária.

6.

O direcionamento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá observa a descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento.

7.

O Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ autoriza o direcionamento inicial a ente federativo específico, conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O direito à saúde impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos pelo fornecimento de medicamentos. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Município à responsabilidade primária por fármacos de baixo custo e inseridos na atenção básica. A responsabilidade solidária não afasta o direcionamento inicial da obrigação a ente federativo específico, nem a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, "c"; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado nº 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 13.06.2025.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos, conforme entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016, determinando o prosseguimento da tramitação nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, de forma solidária, ao fornecimento dos medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg à autora, com o cumprimento inicial da obrigação direcionado ao Município de Cuiabá.

O Município de Cuiabá requer a reforma da sentença, alegando não ter competência para fornecer os medicamentos, por se tratarem de fármacos de uso especializado, cuja responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso. Requer, portanto, o redirecionamento da obrigação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando que os medicamentos são de baixo custo e complexidade, inseridos na atenção primária, sendo, portanto, de responsabilidade do Município.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a pertinência do direcionamento inicial ao Município de Cuiabá.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer previamente apresentado
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central dos autos consiste em aferir se o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento dos medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg ao Município de Cuiabá observa as normas que regem a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, cumpre salientar que o direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental, nos termos do art. 196:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e
, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, é incontroversa a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, competindo ao Poder Judiciário determinar o ente responsável pelo cumprimento, observadas as normas de repartição de competências.

No caso em exame, o juízo de origem, ao constatar que os medicamentos Amitriptilina 25 mg e Mesalazina 800 mg são disponibilizados no âmbito do SUS,
direcionou, de forma inicial, o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá.
Tal medida se baseou no fato de tratar-se de medicamentos de baixo custo, com previsão de fornecimento na atenção primária à saúde.

Conforme registrado nos autos, especificamente no Parecer n.º 0331-5/2024/SAF/SES
(ID 173646232), o medicamento “
Amitriptilina 25 mg”
integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e está disponível na rede municipal de saúde de Cuiabá/MT, incluindo Policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros e Clínicas da Família.

Quanto à
Mesalazina 800 mg
, embora padronizada no SUS para o tratamento da Retocolite Ulcerativa e da Doença de Crohn, conforme listado na Relação Estadual de Medicamentos (RESME),
a paciente encontra-se com o cadastro encerrado na Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo necessária a atualização documental para retomada do atendimento
.

Nesse contexto, conclui-se que o direcionamento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá está em conformidade com as normas que regem a repartição de competências no SUS, haja vista que os medicamentos pleiteados são de baixo custo e previstos no âmbito da atenção primária à saúde.

Ressalte-se, por fim, que a sentença não excluiu a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso
, apenas direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá, prevendo que, em caso de inércia, a obrigação seja imputada ao ente estadual, nos moldes do entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência desta Turma Recursal, que reconhece a responsabilidade primária do Município pelo fornecimento de medicamento de baixo custo,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO
- SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Amilton Lima na ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de suplemento alimentar e insumos para nutrição enteral, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade pelo fornecimento dos suplementos alimentares e insumos pleiteados, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelos entes federados, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

2.
O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências.

3. A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar.

4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento.

5. A responsabilidade solidária não implica divisão igualitária de encargos, devendo ser observadas as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

IV. DISPOSITIVO e TESE DE JULGAMENTO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

TESE DO JULGAMENTO
:
“Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” [...].
(“N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).”.

Ademais, o Enunciado n.º 60 da II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, tampouco em direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, e o direcionamento inicial ao Município encontra respaldo nas normas que regem a repartição de competências do SUS.

Ante o exposto, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025